Tribunal: TJMT
Processo: 1084988-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084988-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LUZINALVA ALVES DE BRITO - CPF: 030.811.051-02 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. SÚMULA VINCULANTE No 16 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças de adicional noturno, com base na remuneração total, respeitada a prescrição quinquenal. O Município pleiteia, preliminarmente, a suspensão do feito em razão de ADI pendente no TJMT e, no mérito, a reforma da sentença sob o argumento de que a base de cálculo do adicional deve restringir-se ao vencimento base, nos termos da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite sobre norma correlata; (
ii
) estabelecer se o adicional noturno devido à servidora deve ser calculado com base na remuneração total ou apenas sobre o vencimento base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com fundamento em ADI estadual não se justifica quando a controvérsia diz respeito à interpretação de norma constitucional
federal, especialmente diante da aplicação obrigatória da Súmula Vinculante no 16 do STF, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante sobre todos os entes federativos.

A base de cálculo do adicional noturno deve observar o conceito constitucional de "remuneração", conforme interpretação fixada na Súmula Vinculante no 16 do STF, que compreende o total da remuneração percebida pelo servidor, e não apenas o vencimento base.

A legislação municipal, ao ser omissa quanto à definição da base de cálculo do adicional noturno, deve ser interpretada conforme os princípios constitucionais, de forma a assegurar a plena eficácia dos direitos fundamentais dos servidores públicos.

A alegação de ausência de prova do prejuízo não se sustenta,
pois
a existência de labor noturno e pagamento parcial do adicional são incontroversos, sendo a apuração das diferenças uma questão aritmética a ser definida na fase de liquidação de sentença.

A compensação dos valores já pagos deve ocorrer na fase de liquidação, de modo a evitar enriquecimento sem causa, conforme já previsto expressamente na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ADI estadual sobre norma correlata não impede o julgamento de caso concreto em que se discute a aplicação de súmula vinculante do STF.

O adicional noturno de servidor público deve ser calculado sobre a remuneração total, nos termos da Súmula Vinculante no 16 do STF.

A omissão da legislação municipal quanto à base de cálculo do adicional noturno deve ser suprida por interpretação conforme a Constituição, assegurando eficácia aos direitos sociais dos servidores.

A comprovação do direito à diferença de adicional noturno decorre da divergência entre o valor pago e o valor devido conforme tese jurídica firmada, sendo o valor exato apurado em liquidação.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 295535507) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
em face da r. sentença (ID 295535505) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
LUZINALVA ALVES DE BRITO
, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças de adicional noturno, calculadas sobre a remuneração da servidora, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente suscita, em sede preliminar, a necessidade de suspensão do processo, com base em decisão proferida em caso análogo (Processo no 1086089-86.2024.8.11.0001, ID 295535508), até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, em trâmite neste egrégio Tribunal.

No mérito, sustenta, em síntese, o acerto do pagamento do adicional noturno, aduzindo que a base de cálculo utilizada, qual seja, o vencimento base do servidor, observa estritamente os ditames do artigo 200 da Lei Municipal no 024/97 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga).

Argumenta que a referida norma local não impõe o cálculo do benefício sobre a remuneração total e que a Súmula Vinculante no 16 do Supremo Tribunal Federal, aplicada pelo juízo
a quo
, não se estenderia aos servidores municipais, sendo direcionada aos servidores federais.

Por fim, alega a ausência de demonstração cabal do prejuízo, porquanto a planilha de cálculos apresentada pela parte autora seria documento unilateral, inapto a fundamentar a condenação, recaindo sobre a servidora o ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

Subsidiariamente, requer que a base de cálculo do adicional noturno seja fixada sobre o vencimento base, e não sobre a remuneração total.

A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões (ID 295535512), rechaçando os argumentos do Recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

A. Da Admissibilidade do Recurso e do Julgamento Monocrático

Inicialmente, registro que o recurso interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), motivo pelo qual dele
conheço
.

O presente caso, ademais, autoriza o julgamento monocrático, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por se tratar de recurso interposto contra sentença que se encontra em conformidade com enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que torna o apelo manifestamente improcedente e protelatório.

A faculdade de julgamento unipessoal pelo relator visa a conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, homenageando os princípios que norteiam os Juizados Especiais e garantindo a autoridade das decisões das Cortes Superiores.

B. Da Preliminar de Suspensão do Processo

Analiso, com precedência, a preliminar arguida pelo Recorrente, atinente à suspensão do feito até o deslinde da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000.

A despeito da existência da referida ação e da decisão de suspensão em outro processo de temática similar, entendo que a presente preliminar não merece prosperar.

A controvérsia central nestes autos não se cinge à análise da constitucionalidade em abstrato da Lei Municipal no 024/97, mas sim à sua interpretação à luz das normas e princípios da Constituição da República, especialmente no que tange à definição da base de cálculo de vantagem pecuniária assegurada constitucionalmente.

A matéria de fundo diz respeito à exegese do conceito de "remuneração" para fins de cálculo do adicional noturno, questão que encontra balizamento em verbete de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A aplicação de Súmula Vinculante, por sua força cogente e eficácia
erga omnes
, constitui um dever do julgador e transcende a discussão pontual sobre a validade da norma local em face da Constituição Estadual.

A análise a ser empreendida aqui, portanto, assenta-se em um plano de direito constitucional federal, cuja aplicação é imediata e obrigatória, não sendo impactada diretamente pelo objeto da mencionada ADI.

Destarte, a continuidade do presente feito não representa afronta à autoridade da decisão que determinou a suspensão em outros casos, mas sim o cumprimento do dever de aplicar o direito em conformidade com a orientação vinculante da Suprema Corte.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de suspensão do processo
.

C. Do Mérito Recursal: A Base de Cálculo do Adicional Noturno e a Incidência da Súmula Vinculante no 16 do Supremo Tribunal Federal

Adentrando o mérito, a questão central devolvida a esta instância recursal consiste em definir a correta base de cálculo do adicional noturno devido à servidora pública municipal.

O Município Recorrente defende a incidência do percentual legal apenas sobre o vencimento base, ao passo que a sentença guerreada, em linha com a pretensão autoral, determinou o cálculo sobre a remuneração total da servidora.

A r. sentença não merece qualquer reparo, porquanto aplicou o direito de forma precisa e em estrita consonância com o ordenamento constitucional vigente.

O direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno é uma garantia fundamental social, insculpida no artigo 7o, inciso IX, da Constituição Federal, e estendida aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, do mesmo diploma. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que visa compensar o trabalhador pelo maior desgaste físico e social decorrente do labor em horário noturno.

A legislação municipal de Paranatinga, por meio do artigo 200 da Lei no 024/97, regulamentou esse direito, estabelecendo um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho. Contudo, a norma local é silente quanto à exata composição da base sobre a qual o percentual deve incidir, limitando-se a mencionar "valor-hora".

Esta omissão legislativa, entretanto, não confere à Administração Pública um cheque em branco para adotar a interpretação que lhe seja mais favorável em detrimento do servidor e, principalmente, em descompasso com a principiologia constitucional.

A hermenêutica jurídica impõe que a legislação infraconstitucional seja interpretada conforme a Constituição.

Nesse diapasão, a controvérsia sobre a base de cálculo de vantagens pecuniárias de servidores públicos foi objeto de profunda análise pelo Supremo Tribunal Federal, culminando na edição da
Súmula Vinculante no 16
, cujo teor é de clareza solar:

“Os artigos 7o, IV, e 39, § 3o (redação da Emenda Constitucional no 19/98) da Constituição Federal se referem ao
total da remuneração
percebida pelo servidor público.”

Embora o verbete sumular faça referência expressa ao artigo 7o, inciso IV (garantia do
salário mínimo
), a sua
ratio

decidendi
vai além, pacificando a exegese do termo "remuneração" para todos os fins constitucionais quando se trata de direitos dos servidores públicos.

A Suprema Corte estabeleceu que o conceito de remuneração, para fins de aplicação dos direitos sociais estendidos aos servidores, deve ser compreendido em sua acepção mais ampla, abrangendo não apenas o vencimento básico do cargo (retribuição pecuniária elementar), mas o somatório de todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente que compõem os estipêndios do agente público.

O próprio texto constitucional, ao dispor sobre o adicional noturno no artigo 7o, IX, utiliza o vocábulo "
remuneração
" ("
remuneração
do trabalho noturno superior à do diurno"), e não "vencimento".

Portanto, a interpretação sistêmica e teleológica do ordenamento, guiada pela Súmula Vinculante no 16, impõe a conclusão inafastável de que o adicional noturno, por ser uma vantagem de índole constitucional calculada sobre a "remuneração", deve ter como base de cálculo a totalidade dos vencimentos do servidor, ou seja, o vencimento base acrescido das vantagens permanentes.

A tese do Recorrente de que a referida súmula se aplicaria somente aos servidores federais é manifestamente equivocada e ignora a própria natureza do instituto. As súmulas vinculantes, conforme dispõe o artigo 103-A da Constituição Federal, possuem eficácia contra todos (
erga omnes
) e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, em todas as esferas da Federação – federal, estadual, distrital e
municipal
.

Assim, o Município de Paranatinga está inquestionavelmente
adstrito
ao seu cumprimento.

Adotar a tese restritiva do Recorrente significaria esvaziar a garantia constitucional, criando uma diferenciação odiosa e aviltando a retribuição devida ao servidor que se submete ao labor em condições mais gravosas.

A finalidade da norma é justamente assegurar uma compensação pecuniária efetiva, o que só se alcança quando o percentual legal incide sobre a totalidade das verbas que ordinariamente remuneram o trabalho do servidor.

D. Da Prova do Prejuízo e da Necessidade de Liquidação de Sentença

O argumento do Recorrente de que a parte autora não teria se desincumbido do ônus de provar o prejuízo (art. 373, I, do CPC) também não se sustenta.

A presente demanda versa, primordialmente, sobre matéria de direito, qual seja, a definição da correta base de cálculo do adicional noturno.

A Recorrida comprovou sua condição de servidora pública municipal (ID 295535890), bem como o labor em período noturno, fato este incontroverso, pois o próprio Município admite o pagamento do adicional, ainda que sobre base de cálculo diversa.

As fichas financeiras acostadas (
IDs
295535892 a 295535896) demonstram a estrutura remuneratória da servidora.

Uma vez firmada a tese jurídica de que a base de cálculo é a remuneração total, a existência de diferenças a serem pagas torna-se uma consequência lógica e inarredável, visto que o Município confessa, em sua defesa, que realiza o pagamento com base apenas no vencimento.

O
an

debeatur
(o direito à diferença) está, pois, devidamente comprovado.

O
quantum
debeatur
(o valor exato devido), por sua vez, será apurado em fase de liquidação de sentença, conforme corretamente determinou o juízo de primeiro grau.

A planilha que instruiu a petição inicial (ID 295535883) serve como estimativa para a fixação do valor da causa, não se prestando como prova definitiva do montante, o qual dependerá de cálculo aritmético detalhado, mês a mês, a ser apresentado em momento oportuno. Tal procedimento é praxe em ações desta natureza e em nada macula a sentença.

E. Da Compensação de Valores Pagos

Por fim, e para que não pairem dúvidas, ressalto que a condenação, tal como proferida, refere-se ao pagamento das "
diferenças
de adicional noturno".

Isso significa, por imperativo lógico e para evitar o enriquecimento sem causa da parte Recorrida, que
todos os valores já pagos pelo Município sob a mesma rubrica
, no período abrangido pela condenação, deverão ser devidamente apurados e compensados na fase de liquidação.

A obrigação recai sobre o que não foi pago, e não sobre o total do adicional.

Assim, a sentença objurgada não padece de qualquer vício, estando em perfeita harmonia com a ordem constitucional e com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do Código de Processo Civil, e na Súmula Vinculante no 16 do Supremo Tribunal Federal,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Em consequência,
MANTENHO INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 295535505), por seus próprios e bem lançados fundamentos, aos quais acrescento a presente fundamentação, para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças de adicional noturno, calculadas sobre a remuneração total da servidora, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas, nos termos da lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025